Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712171-58.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LUISA MARQUES DA SILVA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO EM CARTÓRIO. RESCISÃO UNILATERIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A compra e venda de imóvel consolida-se com o registro da escritura pública correspondente em cartório de imóveis. 2. Consolidada a propriedade em favor da adquirente, não cabe a extinção do contrato de compra e venda por mera resilição, que é a iniciativa unilateral e discricionária de uma das partes em detrimento da outra, sem expressa previsão contratual. Precedentes deste Tribunal. 3. Ausente inadimplemento contratual do credor fiduciário, não cabe a resolução por decisão unilateral e discricionária do devedor fiduciante, após o registro da escritura de compra e venda do imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 62, §3o, inciso I, e 79, ambos da Lei 8.666/1993, sustentando que, no caso concreto, era possível a resilição contratual, com a consequente devolução das quantias pagas, em parcela única, com retenção dos valores pagos a título de sinal e tributos correlatos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 62, §3o, inciso I, e 79, ambos da Lei 8.666/1993. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto, e na interpretação das cláusulas contratuais, assentou, verbis: “Com o inadimplemento da autora (devedora), a ré (credora) tornou-se a legítima proprietária do bem, submetida a regramento próprio em razão de dívida de valor, já que seu imóvel foi dado em garantia fiduciária do financiamento imobiliário. Não existem provas de inadimplemento contratual da credora fiduciária, o que inviabiliza a rescisão por decisão unilateral e discricionária da devedora fiduciante.” (id 20837334, págs. 4 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012